Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO. PANDEMIA (COVID-19). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A EXECUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 8.000,00).
1. Trata-se de pacote turístico contratado em julho de 2019, submetido às intercorrências da pandemia pela COVID-19 durante seu usufruto, em março de 2020.
2. A pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS em 11/3/2020 caracteriza-se como fortuito externo, que resultou no fechamento de aeroportos e fronteiras e afetou as obrigações contratuais turísticas originárias, exigindo ajustes nas condições de seu cumprimento.
3. Do dano moral. Quanto à compensação por danos morais, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços pela recorrente a justificar a pretendida compensação, tendo em vista a repercussão à integridade psicológica da personalidade dos consumidores, conforme arts. 12 e 186 do CC/2002 c/c art. 6o, inciso VI e art. 20, caput, do CDC. Resta evidenciado que a recorrente agiu com negligência ao deixar os passageiros à própria sorte, em país estrangeiro, após a declaração de pandemia pela COVID-19. Os autores realizavam um cruzeiro e diante do impedimento de desembarque no Porto de Lisboa, desceram em Cadiz, na Espanha; dessa forma, o percurso até o aeroporto foi realizado via terrestre; no caso, verifica-se que os passageiros são pessoas idosas, que após despenderem considerável quantia para a fruição de um passeio marítimo à Europa, permaneceram sem informações adequadas, sem assistência material e em condições indignas, uma vez que não havia banheiro no ônibus fretado pela recorrente, além de não terem sido disponibilizadas água e alimentação durante o trajeto até Lisboa; consta dos autos que ao longo da viagem de 9 (nove) horas, os postos de gasolina e restaurantes da estrada encontravam-se fechados. Conforme consignado na r. sentença: “E isso tudo, por certo que era possível à requerida providenciar: ônibus com banheiro, água, um lanche simples e, sobretudo, informação aos seus clientes, idosos assustados em meio às incertezas de uma doença letal a qual expostos em país estrangeiro.” Dano moral configurado.
4. Do quantum fixado. O valor arbitrado - R$ 8.000,00 (oito mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos recorridos - guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados por eles, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido; além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução. Precedente da Terceira Turma: acórdão n.o 1609579.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/1995.